Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711812-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LAMOUNIER MESQUITA STROHMEYER GOMES, MARCOS FABRICIO MORAES GARZON AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso, interposto por PAULO L. M. STROHMEYER GOMES e MARCOS FABRICIO MORAES GARZON contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos n.o 0727081-05.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de prosseguimento de execução de verba honorária, sob a alegação de que não incidem honorários de sucumbência sobre astreintes, pois estas não têm caráter condenatório. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 70231329). Como não houve pedido de efeito suspensivo ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para apresentar as suas contrarrazões, caso queira. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador